Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001923-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO. TEMA 1234/STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que determinou o bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamento oncológico (LIBTAYO 350 MG - Cemiplimabe) destinado ao tratamento de paciente diagnosticada com neoplasia de colo uterino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de execução na determinação de bloqueio de valores para aquisição de medicamento sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela Tabela CMED; (ii) se é necessária a renovação periódica da prescrição médica para continuidade do tratamento; e (iii) se há possibilidade de realização de bloqueio para período superior a três meses.

III. Razões de decidir

3. Embora o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e o fornecimento de medicamentos oncológicos constitua dever do Estado, o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral e a edição da Súmula Vinculante nº 60 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceram novos parâmetros para o cumprimento dessas obrigações pelo Poder Público.

4.

Conforme fixado no Tema 1234/STF, "
a determinação judicial de fornecimento do medicamento deve estabelecer que o valor de venda seja limitado ao preço com desconto proposto no processo de incorporação na Conitec ou valor já praticado pelo ente em compra pública
", sendo expressamente vedado o pagamento judicial em valor superior ao teto do PMVG.

5.

O bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamentos por particular deve observar estritamente a Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em consonância com a Lei 10.742/2003 e o entendimento vinculante do STF.

6.

Em tratamentos de longo prazo, como o caso em análise, é necessária a apresentação periódica de prescrição médica atualizada que justifique a continuidade do tratamento, sendo razoável a limitação dos bloqueios a períodos trimestrais para melhor organização administrativa do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
1. O bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamentos deve observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme estabelecido no Tema 1234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante nº 60. 2. Em tratamentos de longo prazo, é necessária a apresentação trimestral de prescrição médica atualizada que justifique a continuidade do tratamento, devendo os bloqueios ocorrer a cada três meses.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196; CE/MT, art. 241; Lei nº 10.742/2003; Resolução CMED nº 4/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); Súmula Vinculante nº 60; STF, Tema 6 (RE 566.471); TJ-MG, AI 32250346520248130000, Rel. Des. Armando Freire, j. 03/02/2025; TJ-MS, AI 20010187520248120000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 16/12/2024; TJ-MG, AI 47872066620248130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 28/01/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1027855-69.2024.8.11.0015, que tem como agravada
JOANA ALVES DA ROCHA
.

O cerne da controvérsia reside na impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso ao cumprimento de sentença, alegando que o orçamento apresentado pela agravada para aquisição do medicamento Libtayo excede substancialmente os valores estabelecidos na Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.094.

O juízo de origem não acolheu a impugnação, fundamentando sua decisão no entendimento de que a Tabela CMED seria aplicável apenas quando a Fazenda Pública realizasse a aquisição direta do medicamento, e não quando a compra ocorre por meio de bloqueio judicial.

Em suas razões recursais, o Estado agravante argumenta que a decisão impugnada ignora o fato de que, mesmo nas aquisições via bloqueio judicial, o custeio ainda é realizado com recursos públicos. Sustenta que o medicamento pleiteado (Libtayo) possui
preço aproximado de R$ 33.389,34 por ampola
na Tabela CMED, sendo necessárias 18 ampolas por ano, totalizando R$ 601.008,12. Entretanto,
o valor apresentado nos orçamentos pela parte agravada é de R$ 79.500,00 por ampola
, o que totalizaria
R$ 874.500,00 pelos 11 ciclos restantes do tratamento
, enquanto pesquisas de mercado demonstram valores significativamente inferiores, em torno de
R$ 50.851,33 por ampola.

O agravante ressalta ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 666.094), estabeleceu que os valores de medicamentos devem seguir os parâmetros da CMED. Adicionalmente, argumenta que, por se tratar de medicamento de uso prolongado, é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, conforme Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, e que eventual bloqueio judicial deve ser limitado ao período máximo de 3 meses, com liberação gradual mediante prestação de contas, nos termos dos Enunciados 54 e 55 das mesmas Jornadas.

Pugnou pela concessão de tutela recursal de urgência, pugnando, ainda, que seja l
imitado o preço do medicamento ao teto previsto na Tabela CMED, i
mpondo a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses. Pleiteia, alternativamente, que na hipótese de
não ser acatado o pedido da aplicação da Tabela CMED, pugna pela apresentação de 3 novos orçamentos com preços adequados ao mercado.

A liminar recursal foi indeferida conforme decisão de id. 264830796, tendo o recorrente apresentado Agravo Interno (id. 267277762).

A parte agravada não se manifestou nos autos, conforme certidão de id. 271473394.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 273564894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1027855-69.2024.8.11.0015, que tem como agravada
JOANA ALVES DA ROCHA
.

O agravante afirma que ocorreu
excesso de execução ao argumento que os medicamentos foram adquiridos sem observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG
, devendo ser observada a Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), estabelecida pela Lei 10.742/2003 e reconhecida constitucionalmente pelo STF.

Defende ainda a necessidade da renovação periódica da prescrição médica e a impossibilidade de realização de bloqueio para período acima de três meses.

Pois bem
. No caso em análise, constata-se que o Estado recorrente descumpriu a sentença que determinou o fornecimento do medicamento
LIBTAYO 350 MG (Cemiplimabe)

à exequente
Joana Alves da Rocha, diagnosticada com
neoplasia de colo uterino CID C53
.

Com efeito, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são

Nesse sentido, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa dos arts.
23
,
II

1
,
30
,
VII

2
e
196
3 , todos da
Constituição Federal
. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241 4 , que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

Neste passo, não há dúvidas que o fornecimento do medicamento adequado da patologia que acomete a paciente também visa a assegurar a dignidade da pessoa humana, o que possibilitará, em caso de sucesso, imensurável bem-estar futuro, além de prevenir futuras internações hospitalares que, por certo, afiguram-se mais custosas ao próprio Poder Público.

Quanto à pretensão de
aplicar a tabela de preço máximo de venda ao governo (PMVG), da ANVISA
para compra de medicamentos, limitando o bloqueio ao valor do custo do tratamento de cada trimestre, com liberação condicionada a relatório médico atualizado, que justifique a continuidade do tratamento, nos termos do enunciado 2ª da Jornada de direito da saúde do CNJ pertinente especificar que a Resolução n.º 4/2006 do CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), que dispõe sobre o CAP (Coeficiente de Adequação de Preços) e pela qual se instituiu o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), em seu art. 1º dispõe:

Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2º desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios . (Redação dada ao
caput
pela Resolução CMED nº 3, de 07.08.2008, DOU 15.08.2008, rep. DOU 27.08.2008)

§ 1º O CAP, previsto na Resolução nº 2, de 5 de março de 2004, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos destinadas aos entes descritos no caput.

§ 2º A aplicação do CAP sobre o Preço Fábrica - PF resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo -PMVG.

§ 3º O CAP será aplicado sobre o PF.

Imperioso destacar que

o
PMVG

-
Preço Máximo de Venda ao Governo
, resulta da aplicação do CAP sobre o Preço Fábrica – PF. É, pois, o maior preço permitido para venda do medicamento a entes da Administração Pública.

Outrossim, a
Constituição da Republica
é clara ao determinar, em seu art.
196
, que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Dessa forma, diante da inércia do Estado de Mato Grosso em cumprir com a obrigação definida em Juízo, à mercê da necessidade da parte contrária,
restou patente e necessária a determinação de bloqueio de verbas públicas, a fim de garantir o direito fundamental à saúde da paciente
.

Cumpre registrar que, em caso de bloqueio de valores, a compra dos medicamentos não será realizada diretamente pelo Poder Público. Nesse caso, a verba é apenas sequestrada para que o interessado proceda à aquisição do medicamento, conforme orçamento apresentado nos autos.

Imperioso destacar
que até o julgamento em repercussão geral do Tema 1234/STF
, tratando-se de medicamento a ser adquirido por particular com
recursos
provenientes do sequestro de valores junto ao ente público,
entendia-se que não seria necessária a observância da tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
, a qual serve como base para aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública.

Entretanto, no julgamento dos Temas de repercussão geral nº 6 (
RE 566.471
) e 1.234 (
RE 1.366.243
), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu teses com eficácia vinculante, e aplicação imediata, a serem observadas nos processos que envolvam fornecimento de medicamentos (incorporados ou não).

Em seguida, foi publicada, em 24/09/2024, a Súmula Vinculante nº
60
, verbis:

Súmula vinculante nº
60
- O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (
RE 1.366.243
).

No que tange ao custeio dos medicamentos, objeto do presente agravo, a Suprema Corte
determinou que a ordem judicial deve estabelecer que o valor de aquisição do fármaco seja limitado ao preço com desconto proposto no processo de incorporação pela Conitec ou ao valor já praticado em compras públicas
, conforme disposto no art. 9º da Recomendação nº 146 do Conselho Nacional de Justiça, sendo expressamente vedado o pagamento judicial de valores que ultrapassarem esse limite, senão vejamos:

"III - Custeio.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2)
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec
(se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED),
ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ
.
Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG
,
DEVENDO SER OPERACIONALIZADO PELA SERVENTIA JUDICIAL JUNTO AO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo."

Destaca-se que o risco de dano torna-se mais gravoso para o ente estatal, caso sejam bloqueadas quantias em dinheiro superiores àquelas que deveriam ser observadas pela autoridade judicial para garantir a continuidade do tratamento.

Nesse sentido, os valores bloqueados para cumprimento da obrigação judicial devem observar as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 1.234. Assim, o valor do medicamento deve ter como referência o preço estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), e o bloqueio judicial não pode exceder o teto previsto no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32250346520248130000, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 03/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
BLOQUEIO DE VERBAS DE ACORDO COM O PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO – INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 1234, DO STF
– RECURSO PROVIDO. Constata-se que, não obstante o pleito não tenha sido submetido ao julgador a quo com base no que estabelece o Tema nº 1234, do STF, é certo que tal ocorreu porquanto ainda não tinha sido proferido julgamento de mérito do precedente vinculante. Outrossim, a matéria colocada em análise do magistrado reflete o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual é considerado matéria de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer momento. Assim, não há que se falar que a análise da matéria por esta Corte culminará em supressão de instância.
O bloqueio/sequestro das verbas públicas e a aquisição dos medicamentos pleiteados pelo agravado deverão observar o Preço Máximo de Venda ao Governo, conforme estabelece o Tema nº 1234, do STF.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20010187520248120000 Paranaíba, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 16/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). APLICAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº
60
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (ART.
932
,
V
, B, DO
CPC
). 1. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público devem respeitar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) ou o menor valor praticado em compras públicas, conforme o Tema 1.234 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº
60
. 2.
O bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamentos deve ser limitado ao valor máximo estipulado no PMVG, sendo vedado o pagamento judicial de valores superiores a esse limite
. 3.
Constatada discrepância entre o orçamento apresentado (R$ 64.650,00) e o PMVG (R$ 55.035,00), é necessária a limitação do bloqueio a este último valor.
4. O fornecimento do medicamento deve ser garantido pelo ente público, cabendo ao juízo de origem adotar as medidas necessárias para viabilizar a aquisição diretamente junto ao fornecedor, conforme fluxos aprovados no âmbito do Tema 1.234. (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 47872066620248130000, Relator.: Des.(a) PEDRO BITENCOURT MARCONDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2025) (destaquei)

Dessa forma, a partir do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº
60
,

tratando-se de medicamento
adquirido de forma particular, com
recursos
decorrentes do sequestro de valores do ente público
, impõe-se a necessidade de observância estrita à Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), que serve de referência apenas para aquisições exclusivas e diretas pela Administração Pública.

Assim, considerando que a decisão agravada encontra-se em desconformidade com o que foi decidido em sede de repercussão geral, impositiva a sua reforma. Contudo, nada impede que a parte interessada/agravado cubra o montante que excede o

PMVG.

Por derradeiro
, por se tratar de tratamento de longo prazo, determino que a parte demandante apresente pedido médico trimestral reiterando o pedido e justificando a necessidade da continuidade do tratamento, devendo os bloqueios ocorrer a cada três meses a fim de que o ente público possa se organizar.

Registro, enfim
, que diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento, a análise e julgamento do agravo regimental restou prejudicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
determinar
que o bloqueio/sequestro das verbas públicas e a aquisição dos medicamentos pleiteados pelo agravado observem o Preço Máximo de Venda ao Governo, conforme estabelece o Tema nº 1234, do STF e que a parte apresente pedido médico a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025